Tribunal: STF
Processo: RHC 222317
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 757.519/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), porque,



    no dia 4 de abril de 2022, por volta das 21 horas e 38 minutos, dirigiu-se até o supermercado Brasil Atacadista, estabelecimento comercial, localizado na Avenida das Torres, Bairro Bates, neste Município e Comarca de Lages/SC, e com manifesto animus furandi, subtraiu, para si, 2 unidades de carne bovina embalada a vácuo, marca Montana, avaliada em R$ 195,86 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu a ordem, em parte, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 36):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão deduzida no remédio constitucional, sobre a aplicação do princípio da insignificância, não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, o que obsta a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente.



    2. De mais a mais, ao apreciarem a legalidade da prisão preventiva, destacaram as instâncias de origem que o réu, além de reincidente específico, responde a outros processos pelo crime de furto. Tal o contexto, não há como reconhecer, ainda que de ofício, o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta: (a) a conduta em questão se trata de um furto simples de duas peças de carne bovina, avaliadas em R$ 195,86 (cento e noventa e cinco reais). Além disso, as mercadorias foram integralmente restituídas ao estabelecimento comercial vitimado; e (b) a vítima se trata de pessoa jurídica, uma grande rede de supermercados, o que escancara ainda mais a irrelevância do valor e da conduta.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o trancamento da ação em virtude da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância; e, subsidiariamente, declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, não há como, neste exame sumário, reconhecer a insignificância da conduta. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Nessa mesma linha de raciocínio, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Além disso, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, sobretudo porque o recorrente, além de reincidente específico, responde a outros processos por crime de furto (Doc. 8, fl. 2). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente